Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROIBIÇÃO DE PROMOVER ALTERAÇÕES NA ÁREA DE PROTEÇÃO. LEI 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEI 9.605/98. ART. 63. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal assegura a “todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225).
2. O mesmo artigo em seu § 1o define que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, dentre outros deveres, definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegido, de forma que a alteração e a supressão permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
3. A Lei 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), art. 3o, inciso II, define área de preservação permanente, também chamada de APP, como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
4. O art. 4 da referida norma estabelece o que são consideradas áreas de preservação permanente, em zonas rurais e urbanas, para efeitos da lei.
5. A Lei 9.605/98 prevê que constitui crime alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão do seu valor (art. 63).
6. No caso, há indícios da prática de atos tendentes à consumação do crime de alteração de área especialmente protegida por lei (Lei 9605/98, art. 63). As evidências juntadas nos autos indicam que a área discutida foi invadida e parcelada, de forma irregular, em região adjacente a curso d’agua, inserida em área de preservação permanente, o que, inclusive, ensejou provocação do juízo para iniciar investigação criminal dos fatos narrados.
7. Em que pesem as alegações do agravante de que “sua indevida inclusão nos autos tem o condão apenas de impedir seu acesso ao imóvel, no qual foi recentemente reintegrado”, existem diversas irregularidades a ele imputadas, as quais, pelos documentos de prova juntados aos autos, impõem a manutenção das medidas constritivas determinadas pelo juiz.
8. Não há que se falar em ofensa ao direito à moradia. A constrição não impede o recorrente de usufruir ou adentrar ao imóvel; há notícias de que constantemente envia corretores e visitantes ao local. Ademais, o próprio agravante afirma que foi recentemente reintegrado ao imóvel. Assim, a constrição não tem condão de privar o agravante de sua moradia.
9. Recurso conhecido e não provido.